Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção (ID 51319113). Argumenta que faz jus à gratuidade de justiça. Aduz que esta relatoria teria violado o princípio da cooperação, pois deveria ter solicitado a juntada de outras provas a comprovar a hipossuficiência da parte.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual 'caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias'. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Sem contrarrazões.
III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV da CF e CPC, art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e na decisão agravada, ônus processual que a parte não deve medir esforços a provar o alegado. Considerando, inclusive que a parte litiga no âmbito do Juizado Especial onde a celeridade e a economicidade processual são princípios norteadores.
V. No caso em análise, a parte agravante se limitou a juntar apenas extrato bancário referente a 15 dias do mês de julho/2023 e declaração de hipossuficiência. Contudo, em consulta ao sistema PJe deste tribunal foi verificado que tramitam demandas semelhantes a esta, questionando os mesmos encargos previstos no contrato de empréstimo, mas relativos à cédula de crédito bancárias distintas, também para financiamento de outros veículos. Oportuno, mencionar que na demanda 0710596-79.2023 o valor financiado pelo autor foi no total de R$85.357,65 e foi pago de entrada a quantia de R$14.000,00 (ID 50076322 do mencionado processo). Situação se repete na demanda 0712008-45.2023, cujo empréstimo para financiamento de outro veículo é no total de R$137.309,06 e a entrada paga foi de R$40.000,00 (ID 50132847 do mencionado processo). Além disso, o contrato de financiamento de veículo objeto do presente autos é no montante de R$125.000,00 e a entrada dada foi de R$30.387,65 (ID 50728619). Portanto, demonstra total incompatibilidade com os documentos apresentados no momento da interposição do recurso inominado, não sendo insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 50728629/50728630).
VI. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.